Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. MORA NO PAGAMENTO INTEGRAL DE PARCELA DO MÚTUO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM BASE EM ARGUMENTAÇÃO GENERICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 281 DO STJ. LEI No 10.931/2004. CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO E ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação não dotado de efeito suspensivo ope legis deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não se reconhece a existência de relação de consumo na emissão de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para a contratação de mútuo para capital de giro, pois o tomador do empréstimo não é destinatário final (fático e econômico) e não comprovou vulnerabilidade para que seja excepcionalmente considerado consumidor na relação contratual havida com a instituição financeira.
3.A cédula de crédito bancário consiste em título executivo extrajudicial e, estando instruída com planilha de cálculo com informações sobre a dívida e sua composição, consoante os artigos 26 a 29 da Lei n. 10.931/2004, constitui obrigação certa e líquida que se tornou exigível com a ocorrência da mora e o vencimento antecipado da dívida, situação que evidencia a validade da ação de execução.
4. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 281, [n]os contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 4.1. Ante a natureza certa, líquida e exigível do título extrajudicial no qual está lastreada a demanda executiva deveriam os embargantes trazer aos autos inequívoca prova documental de suas teses, não se revelando possível a análise de tais controvérsias com base em meras alegações genéricas acerca da ocorrência de indeterminados descontos e de suposta existência de cláusulas abusivas.
5. Não há que se cogitar a abusividade das cláusulas da cédula de crédito bancário, tampouco o excesso de execução, posto que todas as verbas cobradas e mencionadas no contrato de mútuo possuem autorização legal para figurarem nos termos do negócio jurídico entabulado entre as partes.
6. Os termos do contrato celebrado entre as partes não apresentam ambiguidade, tampouco dificuldade de compreensão, o que aponta que os embargantes tomaram total conhecimento das cláusulas contratuais e de suas disposições, tendo anuído integralmente à cédula de crédito bancária celebrada, quando assinaram o contrato de mútuo.
7. Os embargantes não lograram comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, nos moldes exigidos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.